Tribunal: TJSP
Processo: 1044250-32.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ata de assembleia condominial. Provimento jurisdicional que afetará somente a esfera jurídica do condomínio. Ilegitimidade passiva da administradora (mandatária) e da síndica (representante do condomínio). Art. 17 do CPC. Improcedência do pedido em relação ao condomínio-corréu. Re-ratificação pública da ata ocorrida antes do ajuizamento da ação. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ata de assembleia condominial. Provimento jurisdicional que afetará somente a esfera jurídica do condomínio. Ilegitimidade passiva da administradora (mandatária) e da síndica (representante do condomínio). Art. 17 do CPC. Improcedência do pedido em relação ao condomínio-corréu. Re-ratificação pública da ata ocorrida antes do ajuizamento da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.